Tribunal: TJSP
Processo: 0043653-91.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Eg. 33a Câmara de Direito Privado não conheceu do recurso. Redistribuído, a C. 13a Câmara de Direito Público suscitou dúvida, entendendo tratar-se de matéria de Direito Privado.
Ação de indenização por danos morais decorrentes de acidente de veículo ocasionada pela má conservação/sinalização de via pública, gerando responsabilidade civil do Estado. Cabe ao Direito

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Eg. 33a Câmara de Direito Privado não conheceu do recurso. Redistribuído, a C. 13a Câmara de Direito Público suscitou dúvida, entendendo tratar-se de matéria de Direito Privado.
Ação de indenização por danos morais decorrentes de acidente de veículo ocasionada pela má conservação/sinalização de via pública, gerando responsabilidade civil do Estado. Cabe ao Direito Público julgar. Precedentes. Competência da suscitante.
Conflito procedente. Competente a Câmara C. 13a Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104491
99
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0043653-91.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é suscitante 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 33a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR.
DES. EVARISTO DOS SANTOS. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. RICARDO
ANAFE.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, ALVARO PASSOS, BERETTA DA
SILVEIRA E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.

EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CC no 0.043.653-91.2019.8.26.0000 – São José do Rio Preto – 2a Vara da Fazenda Pública
Voto no 36.826
Suscitante: 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Suscitada: 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: AUTO ESCOLA AQUARIUS RIO PRETO LTDA. ME E OUTROS
(Proc. no 0017800-84.2008.8.26.0576)
Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI Voto no 25.557

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Eg. 33a Câmara de Direito Privado não conheceu do recurso.
Redistribuído, a C. 13a Câmara de Direito Público suscitou
dúvida, entendendo tratar-se de matéria de Direito Privado.
Ação de indenização por danos morais decorrentes de acidente de
veículo ocasionada pela má conservação/sinalização de via
pública, gerando responsabilidade civil do Estado. Cabe ao
Direito Público julgar. Precedentes. Competência da suscitante.
Conflito procedente. Competente a Câmara C. 13a Câmara de
Direito Público.
1.
Relatório nos autos.
2.
Divirjo do i. Relator.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela Eg. 13a Câmara de
Direito Público contra a Eg. 33a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça
nos autos de ação indenizatória ajuizada por Elenito Alves Barbosa (e outra) contra a
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto e a Auto Escola Aquarius Rio Preto Ltda.
ME em razão da morte de Elenito Alves Barbosa Filho decorrente de acidente de veículo
em cruzamento mal sinalizado.
Conforme consignado na Resolução no 623/13 (“Art. 5o. (...)”
“III.15 -
Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que envolvam a
responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de
transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro.” grifei) e, ressalte-se, em três
oportunidades, confirmada por este Col. Órgão Especial (Resolução no 605/13,
encampada pela Resolução no 623/13 e referendada pela Resolução no 736/2016),
compete a Eg. Terceira Subseção do Direito Privado o julgamento de casos como o dos
autos.
Sobre a matéria, o Eg. Órgão Especial, na sessão de 05.02.20, fixou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento de que, ações com pedidos fundamentados na falta/falha na prestação do
serviço público, ainda que relacionadas a acidentes de veículos, devam ser processadas e
julgadas por uma dentre as 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público.
Ressalvado meu entendimento quanto à questão, no presente caso, a
pretensão está fundada na falta/falha na prestação de serviço público (“In caso, o ato
ilícito resultou da total negligência por parte da primeira Requerida, responsável que era
pela conservação da via, o qual, através de seus prepostos, não realizou a manutenção da
sinalização que estava obrigado a fazer, deixando o trabalho inconcluso e descuidado...”
(grifei fl. 07).
Escorreita, portanto, a observação lançada pela Eg. Câmara Suscitada:
“No caso, a pretensão indenizatória, conquanto deduzida em face da
proprietária do veículo envolvido no acidente de trânsito e do Município de São
José do Rio Preto, funda-se na responsabilidade civil da Administração Pública,
por suposto equívoco na sinalização horizontal inserida no cruzamento onde
ocorreu o evento que culminou na morte do filho dos autores.” (fls. 775).
Não se justifica a remessa dos autos à Seção de Direito Privado.
A propósito, assim vem decidindo este Colendo Órgão Especial em
demandas semelhantes a dos autos:
“Em outras palavras, a matéria em debate não se refere à prestação de
serviços regida pelo Direito Privado, mas sim sobre responsabilidade civil do
Estado em vista de ilícito extracontratual atribuído à ré, o que atrai a competência
da Seção de Direito Público desta Corte para dirimi-la, nos termos do que dispõe
o art. 3o, I.7, “b”, da Resolução TJSP n. 623/2013.”
“A questão em apreço, ademais, já foi apreciada em sede de Repercussão
Geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 130), ocasião em que, ao julgar o RE
591.874/MS, representativo da controvérsia, aquela Corte fixou a seguinte tese:”
““A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-
usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal”
(RE no 591.874/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski).” (CC no
0.033396-07.2019.8.26.0000 v.u. j. de 04.09.19 Rel. Des. ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ).
No mesmo sentido: CC no 0.033.388-30.2019.8.26.0000
v.u. j. de
04.09.19 Rel. Des. BERETTA DA SILVEIRA; CC no 0.023.506-44.2019.8.26.0000
v.u. j. de 28.08.19 Rel. Des. MÁRCIO BARTOLI; CC no 0.027175-08.2019.8.26.0000
v.u.
j. de
28.08.19
Rel. Des. FRANCISCO CASCONI; CC no
0.025.334-75.2019.8.26.0000 v.u. j. de 07.08.19 Rel. Des. XAVIER DE AQUINO,
dentre outros julgados.
Assim, ressalvando meu entendimento pessoal sobre a matéria, julgo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente o conflito e competente a suscitante Eg. 13a Câmara de Direito Público para
apreciar e julgar o presente recurso.
3.
Julgo procedente o conflito e competente a suscitante Eg. 13a Câmara
de Direito Público.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator Designado
(assinado eletronicamente)